Tribunal: TJSP
Processo: 3004539-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Recurso contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud sobre a existência de veículos em nome da empresa executada – Possibilidade com base no Provimento CSM no 1864/2011 e inteligência do art. 256, § 3o do CPC - Acolhimento do pedido que se justifica porque a pesquisa depende de intervenção judicial – Aplicação dos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Recurso contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud sobre a existência de veículos em nome da empresa executada – Possibilidade com base no Provimento CSM no 1864/2011 e inteligência do art. 256, § 3o do CPC - Acolhimento do pedido que se justifica porque a pesquisa depende de intervenção judicial – Aplicação dos princípios da efetividade e eficiência com o objetivo de possibilitar a duração razoável do processo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão interlocutória reformada – Recurso provido.